Tribunal: TJES
Processo: 5000370-30.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-30.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONAS RODRIGUES CORREA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Mantenho a sentença pelos próprios fundamentos.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000370-30.2019.8.08.0065

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JONAS RODRIGUES CORREA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JONAS RODRIGUES CORREA
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora sustenta que, na data de 18 de novembro de 2019, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Ainda, a requerente afirma que entrou em contato com a requerida e recebeu a informação de que a suspensão se deu em razão de suposta irregularidade na instalação, sendo-lhe aplicada uma multa no valor de R$ 7.322,60 (sete mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Por fim, a autora relata que estava adimplente com todas as contas e que só teve conhecimento da cobrança após a suspensão da energia.

Em sede de

sentença (ID 1356644) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, confirmando a antecipação da tutela (ID 3318781), declarando a inexistência da dívida impugnada na inicial e condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso.

Irresignada, a parte a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1356648),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo e incompetência do juizado para julgar o caso em questão. Ainda, a recorrente sustenta
que a cobrança realizada pela empresa é legítima, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base o Termo de Ocorrência e Inspeção, praticando o exercício regular do direito. Por fim, a recorrente alega
a inexistência de comprovação do dano moral,

pugnando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1356651).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De fato, não se discute que a relação existente entre as partes deve ser considerada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, o enquadramento do réu como fornecedor determina a inversão do ônus da prova em prol da autora, pois se trata de serviço defeituoso, sendo certo que a inversão decorre da força da lei (inversão ope legis).

A controversa dos autos gira em torno da suspensão no fornecimento de energia elétrica na propriedade autoral, que não possuía nenhum débito em aberto, sendo, ainda, aplicada uma multa no montante de R$ 7.322,60 (sete mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez nos atos praticados, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a companhia recorrente.

Além disso
, é dever da recorrente comunicar o consumidor sobre quaisquer procedimentos necessários na instalação, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a recorrida só teve ciência, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Como bem fundamentado pela magistrada de piso:

"[...] verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14.

Destarte, merece guarida o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I.

Com efeito, não há elementos nos autos que permitam afirmar que a requerente tenha adulterado o relógio medidor. "

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito imputado ao consumidor, ora recorrido.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Ademais, v
erifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, entendo ser indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como entendo ser devida a condenação da recorrente pelos danos extrapatrimoniais, tendo em vista a falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrente.

Além do mais, observa-se nos autos que a parte recorrida só teve o fornecimento de energia elétrica restabelecido por meio de liminar deferida no ID 1356616, ou seja, o recorrido ficou dias sem o fornecimento de um bem essencial.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.
1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.